Tribunal: TJBA
Processo: 8025440-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025440-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUIS DAVI DE JESUS VIANA

Advogado(s): LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA -BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA APONTADAS. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de Paciente apontado como um dos autores de crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c § 6º, do Código Penal), supostamente ocorrido em 20 de julho de 2025, no Bairro São Cosme, em Aurelino Leal/BA. A denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 512779307) narra que o crime foi praticado por um grupo de mais de vinte indivíduos, integrantes de organização criminosa armada, que invadiram a localidade e executaram a vítima sumariamente, mediante múltiplos disparos de arma de fogo de grosso calibre, na presença de sua esposa e filhos. O Impetrante questiona a legalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sustenta a ausência de indícios individualizados de autoria e argumenta a falta de contemporaneidade e de perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, requerendo a revogação da custódia cautelar decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Ubaitaba/BA (ID 95592129).

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível analisar a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico na via estreita do Habeas Corpus, dada a necessidade de revolvimento de fatos e provas; (ii) verificar a existência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta e o
modus operandi
do grupo; (iii) avaliar se a custódia se justifica pela conveniência da instrução criminal, em virtude de ameaças dirigidas à testemunha ocular; (iv) examinar o risco à aplicação da lei penal decorrente da condição de foragido do Paciente; e (v) perquirir a existência de contemporaneidade da medida restritiva.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No tocante à validade do reconhecimento fotográfico, o pleito não comporta conhecimento. A jurisprudência consolidada estabelece que o Habeas Corpus não constitui via adequada para o exame aprofundado de elementos de convicção ou para a declaração de nulidades que dependam de instrução probatória complexa. Ademais, conforme destacado pelo Juízo de origem (ID 103684768), a segregação cautelar não se ampara exclusivamente no apontamento fotográfico, mas em um conjunto robusto de indícios, incluindo depoimentos testemunhais e apreensões de materiais ilícitos vinculados ao grupo criminoso.

4.
Quanto aos fundamentos da segregação, a manutenção do cárcere preventivo revela-se indispensável para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito é evidenciada pela apontada natureza da ação, descrita como uma execução sumária perpetrada por mais de vinte indivíduos portando armas de guerra, como fuzis, em plena via pública e na presença de crianças.

5.
A custódia também encontra amparo na necessidade da instrução criminal.

6.
De igual modo, a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. O Paciente encontra-se na condição de foragido há mais de oito meses, desde a expedição do mandado de prisão em agosto de 2025 (ID 513269076). A não apresentação voluntária à Justiça e a permanência em local incerto e não sabido demonstram a intenção inequívoca de se furtar à responsabilidade criminal, o que autoriza a manutenção da custódia preventiva conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7.
Por fim, não assiste razão à defesa quanto à alegada falta de contemporaneidade. O periculum libertatis é atual e permanente, pois os riscos à instrução e à aplicação da lei penal persistem enquanto a testemunha não for ouvida sob proteção e enquanto o Paciente não for submetido à jurisdição do Estado. A periculosidade social do grupo criminoso e a evasão do distrito da culpa são fatores que mantêm hígidos os fundamentos do decreto prisional.

4. DISPOSITIVO E TESE

8.
CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGAÇÃO DA ORDEM, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Tese de julgamento:

"
1. A análise detalhada sobre a validade de reconhecimento fotográfico é incabível na via estreita do Habeas Corpus por demandar dilação probatória. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de armas de grosso calibre e execução em via pública por grupo numeroso, justifica a prisão para garantia da ordem pública. 3. A condição de foragido do réu é fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8025440-36.2026.8.05.0000
, da Comarca de Ubaitaba/BA,
sendo Paciente,
LUIS DAVI DE JESUS VIANA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.